Tribunal: TJES
Processo: 5016889-33.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Estágio Probatório; Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016889-33.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDUARDO AHNERT RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). EXONERAÇÃO FUNDADA EM AVALIAÇÃO PARCIAL ISOLADA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cív
el que
,
por unanimidade,

negou
provimento ao precedente recurso de apelação cível interposto p
elo

embargante
,
a fim de
manter
a sentença
que

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida, invalidar a Ordem de Serviço nº 179, de 11.06.2024, da lavra da Subsecretaria de Estado de Administração e Desenvolvimento de Pessoas, que exonerou o autor do cargo efetivo de Professor B, permitindo seu reingresso ao exercício daquela função, até que seja realizada nova avaliação de estágio probatório considerando as suas condições e necessidades, deixando, por sua vez, de acolher o pedido de condenação do ente estatal requerido ao pagamento de compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, ao deixar de enfrentar argumentos relativos à motivação do ato exoneratório, à forma de ingresso do servidor, à aplicação do princípio da isonomia e à constitucionalidade ou legalidade das normas que regem o estágio probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscutir matéria já decidida ou inovar em sede recursal, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de motivação do ato administrativo ao reconhecer que a Comissão Avaliadora não considerou, no relatório conclusivo, as peculiaridades do servidor com TEA, configurando vício de motivação e discriminação indireta.

5. A circunstância de o servidor ter ingressado pela ampla concorrência não afasta o dever permanente da Administração de promover adaptações razoáveis e garantir ambiente inclusivo, conforme a Lei nº 13.146/2015 e a Lei nº 12.764/2012, sendo irrenunciável a proteção jurídica conferida à pessoa com deficiência.

6. A flexibilização de critérios avaliativos para servidor com deficiência concretiza a igualdade material e não viola a isonomia, pois impede que limitações inerentes à condição biopsicossocial sejam utilizadas como fundamento exclusivo para exclusão funcional.

7. O acórdão embargado reconhece a ilegalidade do Decreto Estadual nº 4.999-R/2021 por desvirtuar a finalidade pedagógica do estágio probatório prevista nos arts. 38 a 42 da LCE nº 46/94, ao admitir exoneração com base em avaliação parcial isolada, sem declarar inconstitucionalidade, afastando a incidência do art. 97 da CF/1988.

8. A decisão não está obrigada a rebater todos os argumentos ou dispositivos invocados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para sustentar a conclusão, nos termos do art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC.

9. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados no acórdão embargado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
el
o

Estado do Espírito Santo
contra o
v. acórdão (
ID

15869401
)
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade,

negou
provimento ao precedente recurso de apelação cível interposto p
elo

embargante
,
a fim de
manter
a sentença
que,
n
os autos da
ação
anulatória de ato administrativo

proposta

p
o
r

Eduardo Anhert Rodrigues de Almeida
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida, invalidar a Ordem de Serviço nº 179, de 11.06.2024, da lavra da Subsecretaria de Estado de Administração e Desenvolvimento de Pessoas, que exonerou o autor do cargo efetivo de Professor B, permitindo seu reingresso ao exercício daquela função, até que seja realizada nova avaliação de estágio probatório considerando as suas condições e necessidades, deixando, por sua vez, de acolher o pedido de condenação do ente estatal requerido ao pagamento de compensação por danos morais.

Nas razões recursais, alega o ente estatal embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC), visto que supostamente deixou de se manifestar sobre pontos cruciais, a saber:
i)
não teria enfrentado a prova de que houve tentativas de adaptação e motivação do ato administrativo;
ii)
silenciou sobre o fato de o autor ter concorrido na modalidade de ampla concorrência, e não como pessoa com deficiência;
iii)
omitiu-se quanto à impossibilidade de flexibilização de critérios de desempenho sob pena de violação à isonomia; e
iv)
deixou de manifestar-se sobre a constitucionalidade da LCE nº 46/94 e do Decreto nº 4.999-R/2021, que permitem a exoneração antes do triênio.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por
não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquelas relacionadas aos vícios existentes no ato administrativo que implicaram na exoneração do embargado,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
sanar omissão e
prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais, legais
e regulamentares
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Procedendo a uma leitura do precedente julgamento do recurso de apelação, observa-se que esta colenda Quarta Câmara Cível, por meio do acórdão embargado, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, mantendo a anulação da exoneração do servidor embargado por considerar que o desligamento fundado exclusivamente em avaliação parcial isolada afronta a Lei Complementar Estadual nº 46/94, a qual exige aferição global de desempenho ao longo do triênio legal. Este colendo órgão colegiado reconheceu a ilegalidade do Decreto Estadual nº 4.999-R/2021 por desvirtuar a finalidade pedagógica do estágio probatório e reafirmou o direito do servidor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) a uma avaliação funcional adaptada e a um ambiente de trabalho inclusivo, sob pena de nulidade do ato administrativo por discriminação indireta e vício de motivação quanto à condição biopsicossocial do avaliado.

Como se vê, a tese recursal do Estado embargante foi expressamente enfrentada e rechaçada no acórdão embargado, não havendo omissão, mas sim decisão fundamentada em sentido contrário ao pretendido pelo ente estatal embargante.

Quanto à suposta omissão sobre a motivação do ato e tentativas de adaptação, o acórdão hostilizado foi enfático ao consignar que os argumentos administrativos relacionados especificamente ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) não foram apreciados pela Comissão Avaliadora no Relatório Conclusivo, tampouco na decisão final de exoneração. O vício de motivação restou configurado justamente porque o Estado embargante ignorou as peculiaridades da deficiência do servidor ao confirmar sua reprovação baseada em dificuldades de comunicação e interação social, que são inerentes à sua condição.

Em relação à alegação que o autor embargado concorreu pela ampla concorrência, tal ponto em nada altera a conclusão do julgamento anterior. Como expressamente fundamentado no acórdão embargado, o dever de promover adaptações razoáveis e garantir um ambiente inclusivo perdura por toda a relação funcional, não se limitando à fase de ingresso no serviço público, conforme preceituam a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e a Lei nº 12.764/2012. A proteção jurídica à pessoa com deficiência é irrenunciável e independe da cota utilizada no concurso.

No tocante ao princípio da isonomia, o acórdão embargado deixou claro que a Administração Pública não pode exigir “aptidão plena” ou um padrão único de desempenho funcional de servidores com deficiência, sob pena de incorrer em discriminação indireta. O tratamento diferenciado, neste caso, visa justamente concretizar a igualdade substancial, impedindo que a deficiência seja o motivo exclusivo para a exclusão do mercado de trabalho.

Por fim, quanto à constitucionalidade/ilegalidade do Decreto Estadual nº 4.999-R/2021, o acórdão embargado justificou a desnecessidade de remessa ao Tribunal Pleno (art. 97 da CF/88) por não se tratar de declaração de inconstitucionalidade, mas de reconhecimento de ilegalidade. Foi explicitado que a norma infralegal, ao permitir a exoneração baseada em uma única avaliação parcial isolada, desvirtua a finalidade do estágio probatório prevista nos arts. 38 a 42 da LCE nº 46/94, que exige uma análise global do desempenho ao longo de 03 (três) anos.

Verifica-se, portanto, que todas as teses foram devidamente apreciadas, ainda que de forma contrária aos interesses do Estado embargante. A via integrativa não serve para responder a questionários nem para compelir o julgador a se manifestar sobre dispositivos legais quando a fundamentação adotada é suficiente para sustentar o
decisum
.

O que se percebe, portanto, é a nítida pretensão do embargante de rediscutir o mérito da causa e a justiça da decisão que lhe foi desfavorável, buscando uma nova valoração da interpretação jurídica e dos precedentes aplicáveis, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração,
sendo que
os dispositivos (constitucionais, legais e regulamentares)

e
argumentos

invocados
já foram devidamente interpretad
o
s e examinad
o
s
,
impossibilitando sua revisão
nesta via eleita
. O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser manifestado por meio do recurso adequado.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
a eles nego
provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.